Tribunal: TJBA
Processo: 0558979-55.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0558979-55.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALEXSANDRO BARBOSA Advogado(s): LUANA TELES BRAGA LEAL, FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAPJ). NÍVEIS IV E V. VANTAGEM PECUNIÁRIA CONDICIONADA À REGULAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A PARCELAS RETROATIVAS ANTERIORES À LEI ESTADUAL Nº 12.601/2012. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO SUBSTITUTIVA DO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidor público estadual, ocupante do cargo efetivo de Investigador de Polícia Civil do Estado da Bahia, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de parcelas retroativas da Gratificação de Atividade Policial (GAPJ), nos níveis IV e V. A pretensão inicial se fundou na alegação de que os critérios legais para concessão da gratificação já estavam definidos desde a edição da Lei Estadual nº 7.146/1997, razão pela qual a omissão do Poder Executivo em regulamentar sua aplicação configuraria afronta a direitos adquiridos, à irredutibilidade de vencimentos e ao princípio da legalidade. A parte autora alegou ter cumprido os requisitos funcionais para progressão entre os níveis da gratificação desde o início do exercício no cargo e sustentou que a demora na regulamentação por parte da Administração Pública Estadual não poderia prejudicar seu direito à percepção integral da vantagem, inclusive com o pagamento retroativo das parcelas correspondentes aos níveis superiores da GAPJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em determinar se é juridicamente possível reconhecer o direito ao recebimento de parcelas retroativas da Gratificação de Atividade Policial (GAPJ), nos níveis IV e V, antes da vigência da Lei Estadual nº 12.601/2012, diante da alegação de que os critérios legais para a progressão funcional já se encontravam definidos na legislação anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos exige, como condição de validade, não apenas a existência de previsão legal, mas também a edição de ato normativo regulamentar que discipline os critérios técnicos e objetivos para sua implementação e aplicação. 3.2. A Gratificação de Atividade Policial (GAPJ) foi instituída pela Lei Estadual nº 7.146/1997, prevendo inicialmente cinco níveis (I a V), contudo, regulamentando expressamente apenas os critérios de progressão até o nível III. O artigo 22 da referida lei condicionou a implementação dos níveis IV e V à expedição de regulamento próprio pelo Poder Executivo Estadual, o que apenas se concretizou com a promulgação da Lei Estadual nº 12.601/2012. 3.3. A norma regulamentadora posterior, Lei Estadual nº 12.601/2012, definiu, de forma clara, os critérios de acesso e as datas de início de vigência para os níveis IV (abril de 2013) e V (abril de 2015) da referida gratificação, mediante processos revisionais instituídos com base em requisitos funcionais e escalonamento remuneratório. 3.4. A ausência de regulamentação válida e eficaz antes da edição da Lei Estadual nº 12.601/2012 inviabiliza o reconhecimento de qualquer direito à percepção retroativa das referidas parcelas, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal), que impõe à Administração Pública a estrita observância da norma legal e impede a concessão de vantagens pecuniárias sem respaldo normativo específico. 3.5. A atuação do Poder Judiciário em sentido contrário, conferindo direito ao pagamento retroativo com base em previsão legal genérica sem regulamentação vigente à época dos fatos, configuraria atuação de legislador positivo, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente pela Súmula Vinculante nº 37. 3.6. Inexistindo comprovação de que houve desrespeito ao cronograma legal fixado na regulamentação posterior, nem demonstração de omissão dolosa ou arbitrária do Poder Executivo quanto à análise de processos revisionais individuais, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo da gratificação. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação número 0558979-55.2015.8.05.0001, em que figuram como partes apelante ALEXSANDRO BARBOSA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente